Tribunal: STF
Processo: HC 242462
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 616179/RS, assim ementado (eDOC 19):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMA DE FOGO. COLABORAÇÃO PREMIADA. ANÁLISE ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso, as instâncias ordinárias deixaram de aplicar a benesse penal da colaboração premiada mediante fundamentação idônea, baseada no contexto circunstancial e probatório dos autos. Nesse cenário, para que fosse possível o acolhimento da pretensão recursal, seria imprescindível o amplo revolvimento fático-probatório, procedimento que não se compatibiliza com os estreitos limites de cognição do habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido 



    Busca-se, em suma, a concessão dos benefícios da colaboração premiada ao paciente, ao argumento de que preenchidos os requisitos legais para tanto, ou ao menos que se determine ao STJ a expedição de outra decisão na qual se pronuncie, de forma fundamentada, sobre a incidência ou não do benefício pleiteado no presente caso. 



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    De início, observo que a Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128.693 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14.10.2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86.367, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30.09.2008, grifei)



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, visto que funciona como sucedâneo de revisão criminal. 



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente